Tribunal: CARF
Processo: 10730.722574/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722574/2012-93
ACÓRDÃO
2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AUGUSTO COUPEY QUINTANILHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-56.763 - da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 25 e segs.).
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado contra Lançamento de
Ofício no 2010/367225978633067 relativo ao Exercício de 2010 Ano Calendário
2009, que resultou em crédito tributário no montante de R$ 21.310,30, sendo R$
11.000,00 de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita
2904), R$ 8.250,00 de Multa de Ofício e de R$ 2.060,30 de juros de Mora,
calculados até 31/01/2012, conforme Notificação de Lançamento fls. 05/09.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fls. 06/07, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 23/02/2013 de acordo com o Aviso
de Recebimento de fl. 13 o contribuinte, protocolizou em 06/03/2013, a
impugnação de fls. 02/03 onde o mesma alega em síntese que:
“Todas as cópias dos recibos foram apresentados com as assinaturas, endereço,
telefone e referidos conselhos de classe dos profissionais prestadores dos serviços,
conforme determinação do RIR-99 –Decreto no 3.000 de 26/03/1999, no seu art.
80.”
“Não cabe ao notificado a conferência dos rendimentos anuais informados pelos
profissionais emitentes dos recibos apresentados conforme consta na descrição
dos fatos e enquadramento legal.”
“Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer a redução da multa para 30%
(trinta por cento), nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
parcelamento das glosas, bem como seja adequada a taxa de juros de mora ao
percentual estabelecido no art. 59 da Lei 8.383/91 (1% a am), taxa esta que
deverá incidir até a data do efetivo pagamento.
O interessado anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls.
10/12.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:

Dedução Indevida de Despesas Médicas
“Glosa do valor de R$ 40.000,00 , indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua
dedução.”(fl. 06)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
3
“Complementação da Descrição dos Fatos: Glosa de despesas médicas sem a
efetiva comprovação dos pagamentos, com a simples apresentação de
documentos que não preenchem os requisitos formais previstos no art. 80, § 1o,
item III, do RIR/99 além de valores não condizentes com os rendimentos anuais
informados pelos profissionais emitentes dos recibos a saber: (a) Raphael de
Carvalho Athaíde CPF 053.300.677-58 no valor de R$ 9.900,00 (b) Adriana Silva
Vieira CPF 032.350.367-50 no valor de R$ 25.000,00 e (c) Ana Paula Precioso CPF
041.216.417-52 no valor de R$ 5.100,00.”(fl. 07)
Nome de Beneficiário
CPF/CNPJ
Código
Valor Pago
Raphael de Carvalho Athayde
053.300.677-58
10
R$ 9.900,00
Adriana Silva Vieira
032.350.367-50
10
R$ 10.000,00
Adriana Silva Vieira
032.350.367-50
10
R$ 15.000,00
Ana Paula Precioso Cerqueira
041.216.417-52
10
R$ 5.100,00
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
4
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o - Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943, art. 11, § 4 o ).
Neste momento cabe a análise das cópias de documentos anexados aos autos
pelo contribuinte, fls. 10/12.
Na fl. 10, consta cópia de recibo emitido por Ana Paula Cerqueira Conceição
Fonoaudióloga CREa 6698 RJ CPF 041.216.417-52, datado de 19/12/2009 no valor
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
5
de R$ 5.100,00 pagos pelo contribuinte, referente a “seu tratamento
fonoaudiológico no ano de 2009” e entre parênteses, o nome de Gabriel Tenreiro
Quintanilha (dependente do contribuinte (fl. 21)). No recibo em questão consta o
endereço da profissional. Ocorre que o interessado não atendeu totalmente as
exigências explicitadas pela Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento (fl.
07), ou seja, não houve a comprovação do efetivo pagamento da referida
despesa.
Na mesma fl. 10, consta cópia de recibo emitido por Raphael de Carvalho Athayde
Fisioterapeuta Crefito 2 94600 F CPF 053.300.677-58, datado de 23/06/2009 no
valor de R$ 9.900,00 pagos pelo contribuinte, referente a “serviços profissionais
prestados a seu filho Gabriel Tenreiro Quintanilha (serviços fisioterápicos –
tratamento)” (fl. 21). No recibo em questão consta o endereço do profissional.
Ocorre que o interessado não atendeu totalmente as exigências explicitadas pela
Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento (fl. 07), ou seja, não houve a
comprovação do efetivo pagamento da referida despesa.
Na fl. 11, consta cópia de recibo emitido por Adriana Silva Vieira Psicóloga CRP
26761/5a Região CPF 032.350.367-50, datado de 31/12/2009 no valor de R$
10.000,00 pagos pelo contribuinte, referente a “tratamentos psicológicos de seu
filho Rodrigo Tenreiro Quintanilha no período de janeiro de 2009 a dezembro de
2009” (fl. 21). No recibo em questão consta o endereço da profissional. Ocorre
que o interessado não atendeu totalmente as exigências explicitadas pela
Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento (fl. 07), ou seja, não houve a
comprovação do efetivo pagamento da referida despesa.
Na fl. 12, consta cópia de recibo emitido por Adriana Silva Vieira Psicóloga CRP
26761/5a Região CPF 032.350.367-50, datado de 31/12/2009 no valor de R$
15.000,00 pagos pelo contribuinte, referente a “tratamentos psicológicos de seu
filho Gabriel Tenreiro Quintanilha no período de janeiro de 2009 a dezembro de
2009” (fl. 21). No recibo em questão consta o endereço da profissional. Ocorre
que o interessado não atendeu totalmente as exigências explicitadas pela
Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento (fl. 07), ou seja, não houve a
comprovação do efetivo pagamento da referida despesa.
Como se depreende da legislação anteriormente citada, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação. O
primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (“pagamentos efetuados”), é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à
Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais,
caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
6
Percebe-se, ainda, que a terminologia adotada pela legislação é “documentação”,
o que, por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais como, recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante, para que tenham eficácia probatória, é que
reflitam a quitação de determinada obrigação.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e,
ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo-
lhe, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas
deduzidas, quando assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do Regulamento
do Imposto de Renda. Assim dispõe o art. 333 do Código do Processo Civil (CPC –
Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que
participaram do ato. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de afirmar que “a presunção juris tantun de veracidade do
conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em relação aos seus
subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da doutrina abalizada de
Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a presunção de
veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros,
estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
7
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(grifou-se)
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, de recibos e
de declarações de pagamento, a tais documentos atribui-se ordinário valor
probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC e CC retrocitados, o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua
veracidade, conclui-se que é legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos
complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a invalidação
da autenticidade e veracidade de recibos e de declarações de pagamento.
Sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para
comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à
necessidade de mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do
princípio da razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas.
Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. Além disso, é possível
afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou
cartão de crédito, por questões de segurança e de comodidade. Considerando
esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da
ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e possível
a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento, tais como extratos bancários comprovando os saques no caso de
pagamentos em dinheiro.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
“DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. Deve ser
mantida a glosa de despesas médicas e odontológicas de valor relevante
insuficientemente comprovadas por documentação hábil e idônea quanto ao
efetivo pagamento e à efetiva prestação dos serviços por profissional habilitado.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
8
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em
06/11/2008, rel. Eduardo Tadeu Farah).
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas
mencionadas ( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos
ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac.
1o CC 104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos.
Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).”
Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular de pagamento, por si
só, não tem eficácia probatória para fins de dedução do Imposto de Renda Pessoa
Física, quando, apesar de preencher os requisitos objetivos do art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda, a despesa médica tiver valor expressivo, e,
além disso, o contribuinte, informado de que a glosa se deu por falta de
comprovação do efetivo pagamento, manteve-se silente com relação a existência
e a forma de tais pagamentos e inerte com relação a sua efetiva comprovação.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
9
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada.
Desta forma, por não restar comprovado o efetivo pagamento referente aos
prestadores Raphael de Carvalho Athayde, Adriana Silva Vieira e Ana Paula
Precioso Cerqueira, apesar do Interessado ter sido glosado por este motivo e de
ter tido a oportunidade de apresentar a devida comprovação quando de sua
impugnação, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 40.000,00 (fl. 06).
Da Multa de Ofício
Com relação ao requerimento de redução da Multa de Ofício para 30%, ocorre
que a redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi
do inciso VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal. Isso posto,
considerando, ainda, que o percentual da Multa de Ofício aplicada, de 75%, está
em conformidade com a legislação vigente, ex vi do inciso I do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, não se vislumbrando norma mais favorável a ser aplicada, deixa-
se de acolher o requerimento de redução do percentual da Multa de Ofício, por
falta de previsão legal.
Dos Juros de Mora
A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União,
calculados pela aplicação da taxa SELIC, também está pacificada na jurisprudência
administrativa, podendo-se citar, a título exemplificativo, os seguintes Acórdãos
proferidos pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
"JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC - LEGALIDADE - A
Lei no 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros moratórios com base na
variação da taxa SELIC para os débitos tributários não pagos até o vencimento,
está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional. Os mecanismos de
controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal
passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa. Não consta, até o momento, que os tribunais superiores
tenham analisado e decidido, especificamente, a constitucionalidade ou não da
referida Lei. (7a Câmara, Ac. 107-06478, sessão de 09/11/2001)"
"JUROS DE MORA - TAXA SELIC - LEGALIDADE - O Código Tributário Nacional
outorgou à lei a faculdade de estipular os juros de mora aplicáveis sobre créditos
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
10
tributários não pagos no vencimento. O parágrafo 1o do art. 161 do CTN
estabelece que os juros serão calculados à taxa de 1%, se outra não for fixada em
lei. A partir de 1o de janeiro de 1996, os juros de mora passaram a refletir a
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
- conforme artigo 13 da Lei 9.065/95. (3a Câmara, Ac. 103-20437, sessão de
08/11/2000)"
“JUROS DE MORA- SELIC - A taxa de 1 % ao mês prevista no CTN é aplicável
apenas se a lei não dispuser de modo diverso. A Lei 9.065/95, que estabelece a
aplicação de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC para os débitos
não pagos até o vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento jurídico
nacional, não cabendo a órgão integrante do Poder Executivo negar-lhe
aplicação.JUROS DE MORA - LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL - A limitação
constitucional dos juros reais em 12% ao ano (art. 192, § 3o) dirige-se ao Sistema
Financeiro, não se aplicando aos juros pela mora no pagamento de tributos.” (1a
Câmara, Ac. 101-94477, sessão de 28/01/2004)
A matéria, inclusive, já foi objeto de Súmula aprovada pelo Conselho Pleno do
Primeiro Conselho de Contribuintes em sessão extraordinária realizada no dia
20/06/2006, nos termos da Portaria no 04, de 19/05/2006, daquele colegiado,
conforme enunciado a seguir:
“Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Assim, constata-se o acerto da Autoridade Fiscal ao aplicar a taxa Selic para fins de
apuração dos juros moratórios, que são devidos em face da revisão da DIRPF
entregue com manifesta inexatidão, dando ensejo à mora no pagamento do
imposto devido.
Do Pedido de Parcelamento
Com relação ao pedido de parcelamento condicional formulado pelo contribuinte
(fl. 03), na eventualidade do indeferimento de sua impugnação, registre-se que
essa instância administrativa de julgamento não tem competência para apreciar
essa matéria, pelo que não será conhecida.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar a impugnação do contribuinte Improcedente,
razão pela qual deve ser mantido o crédito tributário constante da Notificação de
Lançamento no 2010/367225978633067 de fls. 05/09 , sendo R$ 11.000,00 a
título de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, R$ 8.250,00 a título de
Multa de Ofício e Juros Legais de acordo com a legislação vigente.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
11
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2013, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, em consonância com o que exige a legislação que
rege a matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dedução de despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
12
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.424 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722574/2012-93
13
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original